Tribunal: TJDFT
Processo: 0736717-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736717-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FLORENCIO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR FLORENCIO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0707650-14.2021.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 30779722, Pág. 29/33), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada, em que o agravante pleiteava o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, ante o adimplemento das três últimas faturas vencidas anteriormente à data da suspensão do serviço. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, confirmando a tutela vindicada. Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 30880598, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos requeridos pelo agravante. Verifico que a parte agravada noticiou o cumprimento da decisão desta Relatoria, comprovado através da juntada das telas do seu sistema interno (ID 31392882). Assim, dê-se ciência ao agravante acerca da petição de ID 31392882 e documentos juntados. Aguarde-se, por fim, o transcurso do prazo para contrarrazões conferido à agravada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021 às 16:58:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora